Tribunal: TJDFT
Processo: 0753377-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação, se o Juízo de origem indefere o pedido de consulta ao Sisbajud ao argumento de que a quebra de sigilo bancário é medida excepcional e extrema, que não pode ser utilizada sem elementos capazes de demonstrar que a medida será útil à satisfação do débito, além de ser necessária a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada. Em rigor, a decisão guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, observando-se o padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade da r. decisão por carência de fundamentação rejeitada.
2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas, na hipótese, há aproximadamente 1 (um) ano, sem a necessidade de demonstração de modificação da situação financeira do devedor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.